Tribunal: TJMT
Processo: 1016958-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016958-66.2020
AGRAVANTE: GESUINO JESUS DA SILVA.
AGRAVADA: FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S. A.
Vistos.
Considerando que o § 3o do art. 55 do CPC orienta que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, ainda que sem conexão entre eles”, bem como atento que a matéria aqui tratada (Reintegração de Posse) possui similitude com a tese analisada nos autos de nos 1012415-54.2019.8.11.0000 e 1016839-08.2020.8.11.0000, determino sejam os autos remetidos ao Exmo. Des. José Zuquim Nogueira.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS